Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728846-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Observa-se dos autos que o Juízo de origem proferiu Decisão recebendo o cumprimento de sentença coletiva, determinando, inicialmente, tão somente o cumprimento da obrigação de fazer. Contra essa Decisão, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, deduzindo matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual foram rejeitados, não tendo o Juízo de origem apreciado os argumentos. Esses mesmos argumentos constam das razões recursais do presente recurso. Posteriormente, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com base nos mesmos fundamentos ora veiculados. Como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, já contados em dobro. Desembargador Eustáquio de Castro Relator